Tribunal: TJBA
Processo: 8004830-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004830-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO RAFAEL DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não configuradas omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou de modo suficiente todas as questões relevantes à solução da lide.

O acórdão embargado reconheceu, com base em prova documental, a preterição do candidato em razão da contratação de terceirizados para funções idênticas, aplicando corretamente a tese fixada no Tema 784 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

8034782-08.2025.8.05.0000
.1.EDCiv
, nos quais figuram como Embargante o
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Embargado
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO SILVA
.

Acordam os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06